Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706109-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOLON O BRAGA FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante das Informações prestadas pelo douto Juízo de origem, mantenho os valores bloqueados e à disposição do Juízo, sem devolução ao executado, até eventual interposição do recurso competente. Entretanto, ultimada a diligência de bloqueio de ativos financeiros, determino seja apresentada a decisão sobre a Exceção de Pré-Executividade, com intimação nos autos para verificação de prazo para recurso, no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Após, conclusos. Oficie-se. Intime-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator